Tribunal: TJDFT
Processo: 0737975-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobertoFF Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737975-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS MATHEUS BRAGA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS MATHEUS BRAGA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia-DF em ação de revisão contratual c/c consignação em pagamento proposta em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 107793424 - autos originais): "Trata-se de ação de revisional, com pedido de tutela de antecipada, formulado por MARCOS MATHEUS BRAGA em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., partes qualificadas nos autos. A parte autora requer, em tutela antecipada, que o autor seja mantido na posse do veículo, objeto do contrato de financiamento, bem como que a parte requerida se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Pede, ainda, que seja deferido o pedido de consignação das parcelas no valor incontroverso ou, alternativamente, no valor integral. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Registre-se. INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, por falta dos requisitos do art. 300 do CPC. Isso porque não há probabilidade do direito do autor nem verossimilhança das suas alegações, posto que defende teses revisionais de contrato bancário já superadas pela jurisprudência pacífica dos nosso Tribunais, como por exemplo, limitação da taxa de juros remuneratórios pelos Bancos e capitalização de juros. Além disso, sua pretensão de depositar em Juízo as parcelas contratadas, em valor menor que o acordado, não afastaria a mora, portanto, não poderia impedir o credor de tomar as medidas próprias para cobrança da dívida ou retomada do bem. Já o pedido de depósito das parcelas no próprio valor contratado carece de interesse, pois pode continuar pagando através de boleto, sendo indevido o depósito em Juízo. Cabe ressaltar, ainda, que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a simples instauração de discussão acerca das cláusulas contratuais não concede à parte o direito de ter seu nome retirado do rol de maus pagadores. No mais, em cumprimento ao art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação. Cite-se e intimem-se. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais". Na origem, alega a parte autora/agravante que os juros pactuados em contrato de financiamento veicular, firmado com a requerida/agravada, são abusivos. Informa ter firmado o contrato objeto da lide em 02/02/2021 e que, a partir de 10/06/2021, passou a ter dificuldades para pagar as parcelas decorrentes do financiamento entabulado. Em face da alegada abusividade, pretende depositar em juízo, um valor o qual entende ser incontroverso para quitação de parcelas vencidas e vincendas relativas ao financiamento descrito. Assim, formula o presente pedido liminar para que seja concedida a Tutela Recursal, no sentido de autorizar o depósito do valor o qual entende ser devido, para afastar efeitos da mora; determinar à ré que não promova a inscrição do nome autoral em cadastros de inadimplência; e manter a posse do veículo em favor da agravante. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos originais, não se extrai a probabilidade do direito alegado pela parte agravante. A pretensão da autora de suspender os efeitos da mora, depositando em juízo os valores que entende devidos, não se enquadra na exegese legal, pois não se evidencia, de plano, a alegada incidência de juros em desacordo com o pactuado. A prova apresentada com a petição inicial constitui-se em laudo pericial elaborado por contador particular (ID Num. 107793424 - autos de origem), a qual desafia o contraditório, sobretudo diante da constatação de que o contrato firmado entre as partes estabelece como taxa anual um percentual superior ao duodécuplo da mensal, informação, a princípio, suficiente para cientificar o consumidor a respeito da incidência de juros capitalizados, nos termos do enunciado da Súmula n. 541 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Súmula n. 541, STJ. "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". Dessa forma, não há como caracterizar os valores objeto do pretendido depósito judicial como incontroversos na presente etapa processual. Não suficiente, registre-se que eventual ilegalidade acerca da atuação da instituição financeira, quanto à cobrança de juros, demanda maior dilação probatória, em homenagem aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, conforme já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PACTA SUNT SERVANDA. ATOS JURÍDICOS. AUTONOMIA DE VONTADES. PRESERVAÇÃO. PATERNALISMO ESTATAL. AUTODETERMINAÇÃO. PESSOAS CAPAZES. OBSERVÂNCIA. LEI No 13.874/2019. DECLARAÇÃO DE DIREITOS DA LIBERDADE ECONÔMICA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. MORA. CABIMENTO. (...). 2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 3. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 4. O ajuizamento de ação revisional não afasta a obrigação contratual livremente assumida pelas partes nem afasta a possibilidade de a instituição financeira buscar a satisfação da dívida por outros meios (STJ, Súmula 380 e Precedentes TJDFT). Em razão disso, a consignação em pagamento de valor inferior ao pactuado não é apta para afastar a inadimplência do devedor. 5. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado "paternalismo estatal" não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano ao caso concreto, sendo imprescindível a dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional na revisão de seus dispositivos. 7. A continuidade no cumprimento das obrigações contratuais até o provimento final no processo impedirá a adoção das medidas oriundas dos efeitos da mora. 8. Afasta-se a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação quando há a possibilidade de se recalcular os valores devidos, com reversão em favor do devedor, caso tenha êxito em sua pretensão. 9. É imprescindível a instauração do contraditório e o exercício da ampla defesa a fim de oportunizar às partes a produção de provas necessárias ao esclarecimento do caso concreto. 10. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1362857, 07171521920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1243872, 07021478820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE REFINANCIAMENTO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPOSITO DE VALORES INFERIORES AO FIRMADO EM CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da ação de conhecimento (revisional de contrato c/c consignação em pagamento), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela a fim de permitir a consignação em pagamento, assim como determinar a abstenção de inscrever o nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito. 2. Nos termos do artigo 314 do Código Civil, ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou. 3. Diante do depósito de valor inferior ao pactuado, a recusa do credor em receber o importe é justa, não cabendo a consignação com base no artigo 335, I, do Código Civil. 4. O mero ajuizamento de ação revisional não basta para impedir a inclusão do nome do devedor em cadastro restritivo de crédito. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1208321, 07086332620198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Nesse contexto, ausente o requisito necessário à concessão da medida vindica, impõe-se o indeferimento do pleito liminar formulado pela requerente/agravante, sem deixar de destacar que o simples ajuizamento de ação revisional não basta para impedir a inclusão do nome da devedora em cadastro restritivo de crédito, tampouco afastar os efeitos da mora em contrato de financiamento veicular. Posto isso, autorizada pela disposição lançada ao art. 90 do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, INDEFIRO o pedido de concessão da Tutela Recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 26 de janeiro de 2022 13:48:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora